Tribunal: TJSP
Processo: 1012461-70.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Pública Municipal – Araraquara – Professora – Pretensão de reenquadramento, a partir dos pisos salariais fixados nas Leis municipais no 10.489/2022 e no 10.834/2023, observada a sua evolução funcional – Possibilidade, apenas no que toca à primeira norma.

1- Repercussão do piso salarial fixado pela Lei no 10.489/2022 para todos os professores, com reflexo imediato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Pública Municipal – Araraquara – Professora – Pretensão de reenquadramento, a partir dos pisos salariais fixados nas Leis municipais no 10.489/2022 e no 10.834/2023, observada a sua evolução funcional – Possibilidade, apenas no que toca à primeira norma.

1- Repercussão do piso salarial fixado pela Lei no 10.489/2022 para todos os professores, com reflexo imediato nas vantagens recebidas e incorporadas, em conformidade com o Tema repetitivo no 911 do STJ – Escalonamento salarial para os docentes da rede pública municipal previstos na norma local, com diferença de 1% entre as referências, nos termos do artigo 107 da Lei municipal no 9.801/2019 – Referida lei que inclusive prevê a elevação do piso salarial como uma das hipóteses de alteração do vencimento, além de assegurar o direito adquirido às vantagens remuneratórias previamente concedidas ao servidor, conforme disposto nos seus artigos 189 e 190, respectivamente – Determinação de enquadramento, a contar de 05/2022, de acordo com a nova referência inicial, acrescida das promoções e progressões funcionais já adquiridas, que era mesmo de rigor.

2- Pedido formulado com base na Lei n.o 10.834/2023, por seu turno, que não foi apreciado pela sentença – Omissão verificada, de ofício – Causa madura que viabiliza o julgamento do mérito nesta sede – Art. 1.013, §3o, III do CPC – Adequação do piso pela referida norma, com vedação expressa de reajuste automático para as demais faixas de vencimento da carreira, o que resulta na improcedência deste pleito.

3- Desfecho de parcial procedência da ação que se impõe, com alteração do panorama sucumbencial.

Recurso desprovido, com aplicação, de ofício, do artigo 1.013, §3o, III do CPC, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.